Tribunal: TJSP
Processo: 1010589-36.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUTOR VÍTIMA DO GOLPE DO FALSO LEILÃO – VALOR DA SUPOSTA ARREMATAÇÃO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA TITULARIZADA POR PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PELO CORRÉU E ABERTA COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL E FORNECIMENTO DE "SELFIE" – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – AUTOR VÍTIMA DO GOLPE DO FALSO LEILÃO – VALOR DA SUPOSTA ARREMATAÇÃO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA TITULARIZADA POR PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PELO CORRÉU E ABERTA COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL E FORNECIMENTO DE "SELFIE" – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO.

APELAÇÃO DO CORRÉU DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA